Tribunal: TJPA
Processo: 0005324-35.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-13

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÃDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB). RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA SENTENÃA QUE IMPRONUNCIOU O APELADO â MATERIALIDADE E INDÃCIOS DE AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS â CONJUNTO PROBATÃRIO TANTO NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE SUBMETER O APELADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÃRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE â RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.MÃRITONos termos do art. 413, âcaputâ, do CPP, ao pronunciar o rÃ©u, o magistrado deve apoiar a sua decisÃ£o na certeza da materialidade do fato delituoso e na existÃªncia de indÃcios suficientes de autoria ou de participaÃ§Ã£o. Havendo dÃºvida quanto Ã materialidade do fato delituoso ou quanto aos indÃcios suficientes de autoria ou de participaÃ§Ã£o, impor-se-Ã¡ ao juiz um outro tipo de decisÃ£o, que Ã© a impronÃºncia (CPP, art. 414, âcaputâ). PoderÃ¡, ainda, o magistrado competente, longe de pronunciar ou de impronunciar, proceder, desde logo, Ã absolviÃ§Ã£o sumÃ¡ria do acusado, naquelas hipÃ3teses que se acham definidas no CÃ3digo de Processo Penal, notadamente no seu art. 415, ou seja, quando entender que (a) estÃ¡ provada a inexistÃªncia do fato delituoso, (b) estÃ¡ provado nÃ£o ser o rÃ©u o autor ou partÃcipe do fato, (c) o fato investigado nÃ£o constituir infraÃ§Ã£o penal ou (d) incidir, no caso, uma causa de isenÃ§Ã£o de pena ou de exclusÃ£o do crime. PoderÃ¡, finalmente, ocorrer uma quarta situaÃ§Ã£o processual: o juiz nÃ£o pronuncia, o juiz deixa de impronunciar, o magistrado nÃ£o profere absolviÃ§Ã£o sumÃ¡ria, mas pode entender que se impÃμe a desclassificaÃ§Ã£o jurÃdica do fato delituoso em razÃ£o de nÃ£o configurada a existÃªncia, p. ex., de um crime doloso contra a vida, seja ele consumado ou tentado. SÃ£o essas, basicamente, as quatro situaÃ§Ãμes processuais que podem registrar-se nesse momento que encerra a primeira fase do procedimento penal bifÃ¡sico ou escalonado do JÃºri.In casu, a materialidade Ã© indiscutÃvel e estÃ¡ comprovada pelo Boletim de OcorrÃªncia Policial registrado no dia do fato, pela prova testemunhal colhida nos autos e, mormente, pelo Laudo de LesÃ£o Corporal (fl. 37-IPL).Os indÃcios de autoria restaram demonstrado por meio dos depoimentos das testemunhas prestados no inquÃ©rito policial e perante a autoridade judicial, bem como pela confissÃ£o do apelado perante a autoridade policial.Na espÃ©cie, entendo que deve ser reformada a sentenÃ§a de impronÃºncia, pois restou comprovada a materialidade delitiva e pela presenÃ§a de indÃcios de autoria, considerando nÃ£o apenas elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas outros elementos produzidos durante a fase judicial, sobretudo os depoimentos testemunhais. Nesse sentido, o Superior Tribunal de JustiÃ§a apresenta posiÃ§Ã£o no sentido de pronunciar o acusado, considerando nÃ£o apenas os elementos colhidos na fase inquisitorial, mas outros produzidos durante a instruÃ§Ã£o, sobretudo os depoimentos testemunhais, uma vez que, a decisÃ£o de pronÃºncia busca apenas auferir os indÃcios de autoria, com fins de analisar a necessidade de submeter o rÃ©u ao Julgamento Popular, nÃ£o havendo nulidade no fato de o MM. Juiz se valer de elementos probatÃ3rios colhidos na fase policial. Assim, pelas razÃμes expostas no presente voto e ainda em consonÃ¢ncia com o Parecer da Procuradoria, manifesto-me pelo CONHECIMENTO e pelo PROVIMENTO do recurso interposto pelo MinistÃ©rio PÃºblico do Estado do ParÃ¡, para submeter o recorrido a julgamento perante o Tribunal do JÃºri da Comarca de Ananindeua/PA.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal do EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o presidida pela Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

PROCESSO N.º 0005324-35.2011.8.14.0006
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL.
APELADO: JEFFERSON MESSIAS AZEVEDO SOUZA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB). RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA SENTENÇA QUE IMPRONUNCIOU O APELADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS - CONJUNTO PROBATÓRIO TANTO NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE SUBMETER O APELADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
MÉRITO
Nos termos do art. 413, ¿caput¿, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deve apoiar a sua decisão na certeza da materialidade do fato delituoso e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Havendo dúvida quanto à materialidade do fato delituoso ou quanto aos indícios suficientes de autoria ou de participação, impor-se-á ao juiz um outro tipo de decisão, que é a impronúncia (CPP, art. 414, ¿caput¿).
Poderá, ainda, o magistrado competente, longe de pronunciar ou de impronunciar, proceder, desde logo, à absolvição sumária do acusado, naquelas hipóteses que se acham definidas no Código de Processo Penal, notadamente no seu art. 415, ou seja, quando entender que (a) está provada a inexistência do fato delituoso, (b) está provado não ser o réu o autor ou partícipe do fato, (c) o fato investigado não constituir infração penal ou (d) incidir, no caso, uma causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.
Poderá, finalmente, ocorrer uma quarta situação processual: o juiz não pronuncia, o juiz deixa de impronunciar, o magistrado não profere absolvição sumária, mas pode entender que se impõe a desclassificação jurídica do fato delituoso em razão de não configurada a existência, p. ex., de um crime doloso contra a vida, seja ele consumado ou tentado.
São essas, basicamente, as quatro situações processuais que podem registrar-se nesse momento que encerra a primeira fase do procedimento penal bifásico ou escalonado do Júri
.
In casu
, a
materialidade
é indiscutível e está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial registrado no dia do fato, pela prova testemunhal colhida nos autos e, mormente, pelo Laudo de Lesão Corporal (fl. 37-IPL).
Os indícios de autoria restaram demonstrado por meio dos depoimentos das testemunhas prestados no inquérito policial e perante a autoridade judicial, bem como pela confissão do apelado perante a autoridade policial.
Na espécie, entendo que deve ser reformada a sentença de impronúncia, pois restou comprovada a materialidade delitiva e pela presença de indícios de autoria, considerando não apenas elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas outros elementos produzidos durante a fase judicial, sobretudo os depoimentos testemunhais.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça apresenta posição no sentido de pronunciar o acusado, considerando não apenas os elementos colhidos na fase inquisitorial, mas outros produzidos durante a instrução, sobretudo os depoimentos testemunhais, uma vez que, a decisão de pronúncia busca apenas auferir os indícios de autoria, com fins de analisar a necessidade de submeter o réu ao Julgamento Popular, não havendo nulidade no fato de o MM. Juiz se valer de elementos probatórios colhidos na fase policial.
Assim, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
e pelo
PROVIMENTO
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, para submeter o recorrido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pela Desa.

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 10 de maio de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO N.º 0005324-35.2011.8.14.0006
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL.
APELADO: JEFFERSON MESSIAS AZEVEDO SOUZA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, contra a decisão proferida pelo
Juízo de Direito Titular da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pará
, que JULGOU INADMISSÍVEL A DENÚNCIA para IMPRONUNCIAR o acusado JEFFERSON MESSIAS AZEVEDO SOUZA, com base no Artigo 414, do Código de Processo Penal, da prática do crime previsto no Artigo 121, caput, c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal, praticado contra a vítima JAIRO SOUSA BARROS.

Narra a denúncia que no dia 23 de março de 2011, por volta das 12:28h, no conjunto Jardelândia I, alameda união, próximo à Rua Manoel Pinho, bairro Jardelândia, no município de Ananindeua/PA, o denunciado JEFFERSON MESSIAS AZEVEDO SOUZA, fazendo o uso de um pedaço de pau, teria tentado contra a vida da vítima (fls. 2-3).

A denúncia foi oferecida no dia 16 de junho de 2014 (fl.03), tendo está sido recebida no dia 24 de junho de 2014 (fl.04).

O acusado foi citado pessoalmente no dia 07 de outubro de 2014 (fl.07).

No dia 05 de setembro de 2016, às 10 horas, na cidade de Ananindeua, na Vara do Tribunal do Júri, foi decretada a revelia do acusado JEFFERSON MESSIAS AZEVEDO SOUZA, renovando as diligências para o 15 de maio de 2017, às 11h (fl.37-39/mídia).

No dia 15 de maio de 2017, às 13:00 horas, na cidade de Ananindeua, na Vara do Tribunal do Júri, foi aberta a audiência de instrução e julgamento, tendo sido realizada a oitiva da testemunha ALDA CONCEIÇÃO SOARES LOBO. Julgando o juízo a audiência parcialmente prejudicada, em razão da ausência da testemunha JEBSON SOUZA BARRO, marcando-se nova diligência para o dia 23/04/2018, às 11h30min (fl.46).

No dia 23 de abril de 2018, às 11:30h, na cidade de Ananindeua, na Vara do Tribunal do Júri, foi aberta a audiência de instrução e julgamento, perante a Juíza de Direito Titular EXMA. SRA. DRA. CRISTINA SANDOVAL COLLYER, momento em que realizou-se a oitiva do testemunha Maria de Fátima Lameira Barros (fl.57).

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela pronuncia do denunciado, em razão de ter infringido as tipificações do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB. (fls. 59-64).

Em alegações finais a Defensoria Pública, manifestou-se pela impronúncia do acusado e alternativamente pelo reconhecimento da tese de negativa de autoria por insuficiência de provas.

O juízo
a quo
JULGOU INADMISSÍVEL A DENÚNCIA para IMPRONUNCIAR o acusado JEFFERSON MESSIAS AZEVEDO SOUZA, com base no Artigo 414, do Código de Processo Penal, da prática do crime previsto no Artigo 121, caput, c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal, praticado contra a vítima JAIRO SOUSA BARROS. (fls. 71-76)

O Ministério Público interpôs Recurso de Apelação Criminal (fls. 78) e Razões (fls. 79-86), pugnando pela reforma da decisão, para que seja o denunciado pronunciado, em razão da prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB).

A Defensoria Pública apresentou Contrarrazões Recursais (fls. 87-89), pugnando pela manutenção da sentença que impronunciou o recorrido.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do apelo manejado pelo Ministério Público do Estado do Pará, conforme fundamentações jurídicas aqui lançadas (fl. 95-96v).

É o relatório. Ao revisor.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N.º 0005324-35.2011.8.14.0006
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL.
APELADO: JEFFERSON MESSIAS AZEVEDO SOUZA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

II - MÉRITO

PLEITO PELA PRONÚNCIA DO APELADO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público, em face da decisão de fls. 71-76, que impronunciou o réu, com fundamento no art. 414 do CPP, em razão de não estar convencido da presença dos indícios de autoria delitiva.

O Magistrado primevo, em sua decisão, fundamentou:
¿(...) Os indícios suficientes de autoria nãao puderam ser verificados, mormente diante da ausência de provas produzidas em Juízo.
Durante a instrução judicial do feito, as testemunhas inquiridas não presenciaram os fatos narrados na denúncia, e nada puderam esclarecer sobre sua autoria, tendo em vista que a testemunha Patrícia declarou que não se recordava dos fatos e a testemunha Alda disse que não sabe esclarecer a autoria do fato criminoso.
O interrogatório do acusado restou prejudicado face a decretação de sua Revelia.
Logo, na instrução judicial do feito, os elementos de prova acolitados não servem de substrato à admissão da acusação, vez que as testemunhas inquiridas não ratificaram os fatos narrados na denúncia, não sabendo indicar de forma satisfatória a autoria do delito.
É a lição de Eugênio Pacelli de Oliveira: "Pronuncia-se alguém quando ao exame do material probatório levado aos autos se pode verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à primeira, materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza." (in Curso de Processo Penal, Eugênio Pacelli de Oliveira, ed. Del Rey, ano 2002, p. 561).
O controle do Magistrado sobre a admissibilidade da acusação necessita ser firme e fundamentado, de modo que, se assim não for, torna-se inadequado remeter o julgamento do processo ao Tribunal do Júri, sem qualquer perspectiva de haver condenação.
É preciso convir quem sem um suporte probatório idôneo, não se pode, sem mais nem menos, transferir para o Tribunal do Júri Popular a responsabilidade de julgar o presente caso. A verdade é que os indícios de autoria não são sérios, não são críveis, não autorizam, por isso mesmo, a pronúncia do acusado.
O conjunto probatório acostado aos autos não proporciona circunstâncias necessárias que, por indução, autorizem identificar o Réu como provável autor do crime de Tentativa de Homicídio.
Ante o exposto, JULGO INADMISSÍVEL A DENÚNCIA para IMPRONUNCIAR o acusado JEFFERSON MESSIAS AZEVEDO SOUZA, com base no Artigo 414, do Código de Processo Penal, da prática do crime previsto no Artigo 121, caput, c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal.
Intime o acusado desta decisão, a teor do Artigo 420, do Código de Processo Penal. (...)¿

Pois bem.

Nos termos do art. 413, ¿caput¿, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deve apoiar a sua decisão na certeza da materialidade do fato delituoso e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Havendo dúvida quanto à materialidade do fato delituoso ou quanto aos indícios suficientes de autoria ou de participação, impor-se-á ao juiz um outro tipo de decisão, que é a impronúncia (CPP, art. 414, ¿caput¿).

Poderá, ainda, o magistrado competente, longe de pronunciar ou de impronunciar, proceder, desde logo, à absolvição sumária do acusado, naquelas hipóteses que se acham definidas no Código de Processo Penal, notadamente no seu art. 415, ou seja, quando entender que (a) está provada a inexistência do fato delituoso, (b) está provado não ser o réu o autor ou partícipe do fato, (c) o fato investigado não constituir infração penal ou (d) incidir, no caso, uma causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Poderá, finalmente, ocorrer uma quarta situação processual: o juiz não pronuncia, o juiz deixa de impronunciar, o magistrado não profere absolvição sumária, mas pode entender que se impõe a desclassificação jurídica do fato delituoso em razão de não configurada a existência, p. ex., de um crime doloso contra a vida, seja ele consumado ou tentado.
São essas, basicamente, as quatro situações processuais que podem registrar-se nesse momento que encerra a primeira fase do procedimento penal bifásico ou escalonado do Júri
.

Não se desconhece, que tanto a jurisprudência do STF (ARE 788.457-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX - ARE 1.047.613- -AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER - RE 540.999/SP, Rel. Min. MENEZES DIREITO, v.g.) quanto o magistério jurisprudencial dos Tribunais em geral (REsp 54.763/DF, Rel. Min. ANSELMO SANTIAGO - RSE 70000688242/TJRS - RT/TJSP 729/545, v.g.) têm admitido a aplicação da regra
¿in dubio pro societate¿, para, em face de um estado de dúvida, permitir ao juiz a prolação de decisão de pronúncia contra determinado acusado
.

É certo, no entanto, que essa concepção tem sido criticada por diversos doutrinadores (RENATO BRASILEIRO DE LIMA, ¿Manual de Processo Penal¿, p. 1.379/1.380, item n. 7.3, 6ª ed., 2018, JusPODIVM; GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, ¿Processo Penal¿, p. 675/676, item n. 13.5.4, 5ª ed., 2017, RT; AURY LOPES JR., ¿Direito Processual Penal¿, p. 806/808, item n. 3.8.2.1.1, 13ª ed., 2016, Saraiva; GUILHERME MADEIRA DEZEM, ¿Curso de Processo Penal¿, p. 1.041/1.044, item n. 14.14.4.1, 5ª ed., 2019, RT), que perfilham entendimento no sentido de que, havendo dúvidas quanto à materialidade delitiva ou quanto à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência.

Ressalte-se, nesse contexto, que o conceito de presunção de inocência, notadamente quando examinado na perspectiva do ordenamento constitucional brasileiro, deve ser considerado nas múltiplas dimensões em que se projeta, valendo destacar, por expressivas, como registra PAULO S. P. CALEFFI (¿Presunção de Inocência e Execução Provisória da Pena no Brasil¿, p. 24/50, itens ns. 1.2, 1.3 e 1.4, 2017, Lumen Juris), as seguintes abordagens que esse postulado constitucional enseja: (a) a presunção de inocência como norma de tratamento, (b) a presunção de inocência como norma probatória e (c) a presunção de inocência como norma de juízo.

Dito isto, torna-se inviável, sob pena de gravíssima afronta à cláusula constitucional que confere ao réu a garantia de observância dos postulados do contraditório e da plenitude de defesa, apoiar decisão de pronúncia em elementos probatórios unicamente produzidos na fase pré-processual, vale dizer, em sede de investigação penal promovida pela Polícia Judiciária ou pelo Ministério Público, considerada a natureza inquisitorial de tais procedimentos, circunstância que impede seja o réu pronunciado,
exclusivamente, com base em dados informativos resultantes de inquéritos policiais ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo ¿Parquet¿.

Não foi por outro motivo que o Supremo Tribunal Federal repeliu a possibilidade jurídico-constitucional de o Poder Judiciário fundamentar tanto sentenças penais condenatórias quanto, segundo penso, decisões de pronúncia em provas unicamente produzidas no contexto de investigações policiais, sem que tais elementos probatórios venham a ser renovados, em juízo, sob a égide da garantia constitucional do contraditório:
¿A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela Polícia Judiciária na fase preliminar da persecução penal (`informatio delicti¿) e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito.¿ (RTJ 143/306-307, Rel. Min. CELSO DE MELLO)¿

Após essa breve explicação, verifico que a
materialidade
é indiscutível e está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial registrado no dia do fato, pela prova testemunhal colhida nos autos e, mormente, pelo Laudo de Lesão Corporal (fl. 37-IPL).

In caso, a análise do Juízo
a quo
quanto aos indícios da autoria delitiva mostra-se equivocada, vejamos trecho da decisão:
¿(...) Os indícios suficientes de autoria não puderam ser verificados, mormente diante da ausência de provas produzidas em Juízo.
Durante a instrução judicial do feito, as testemunhas inquiridas não presenciaram os fatos narrados na denúncia, e nada puderam esclarecer sobre sua autoria, tendo em vista que a testemunha Patrícia declarou que não se recordava dos fatos e a testemunha Alda disse que não sabe esclarecer a autoria do fato criminoso.
O interrogatório do acusado restou prejudicado face a decretação de sua Revelia.
Logo, na instrução judicial do feito, os elementos de prova acolitados não servem de substrato à admissão da acusação, vez que as testemunhas inquiridas não ratificaram os fatos narrados na denúncia, não sabendo indicar de forma satisfatória a autoria do delito (...).¿

A influência do in dubio pro societate na fase de pronúncia é inconteste, significa que, em determinadas fases do processo penal - como no oferecimento da denúncia e na prolação da decisão de pronúncia - inverte-se a lógica: a dúvida não favorece o réu, e sim a sociedade.

O Superior Tribunal de Justiça decide reiteradamente que o Juízo a ser feito nesta fase dispensa a prova robusta, reservando-se a resolução de eventuais dúvidas aos jurados.

Nesse sentindo:
¿1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate¿ (STJ; AgRg-AREsp 1.276.888; Proc. 2018/0084831-4; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/03/2019; DJE 25/03/2019)
¿1. A pronúncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria, uma vez que vigora o princípio in dubio pro societate.¿ (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.287.745; Proc. 2018/0104072-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 06/11/2018; DJE 14/12/2018; Pág.2146)

A sentença de pronúncia, portanto, trata-se de sentença processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida no plenário do Júri.

Os indícios de autoria restaram demonstrado por meio dos depoimentos das testemunhas
. Senão vejamos.

A testemunha

Patrícia Amoras Gatinho
(fl. 39-mídia):
(...) Diz que visualizou o momento que o irmão da vítima socorria a mesma. Informa
que ouviu apenas comentários através de populares que quem teria agredido a vítima com pauladas na cabeça seria o nacional de prenome Jefferson, vulgo ¿Melado
¿.
Aduz que o ofendido sempre relatava para depoente que o Acusado lhe agredia onde quer lhe encontrasse, e que o Denunciado passou a andar com um terçado ameaçando Jairo de morte
. Que a vítima ficou internada alguns dias no hospital e quando obteve alta passou a apresentar distúrbios mentais, não estando em seu juízo perfeito em decorrência das agressões sofridas. Declara que aos finais de semana sempre vê o Réu transitando em frente à sua lanchonete, drogado e embriagado, buscando confusão com as pessoas na rua, diz que o acusado se trata de pessoa violenta sendo o mesmo contumaz em agredir a própria genitora.

A testemunha
Alda Conceição Soares Lobo
(fl. 37-mídia).
¿(...) Relata que conhece a vítima, que a mesma se chama Jairo e é conhecido popularmente como ¿dentinho¿.
Confirma que no dia do crime ficou sabendo através de populares que o Ofendido estava sendo agredido fisicamente pelo nacional de vulgo `melado¿ que se utilizava de uma perna manca para lesionar Jairo
. Declara que ao saber de referido espancamento foi até a residência da vítima e informou aos familiares da mesma sobre o que estava acontecendo com Jairo.
Diz que soube que o Ofendido ficou internado no hospital por vários dias em estado grave mas sobreviveu, no entanto aduz que a vítima ficou com as marcas do espancamento em seu corpo
.

A testemunha
Maria de Fátima Lameira Barros
(fls. 58) narrou:
¿(...) Diz que é cunhada da Vítima e que não presenciou o crime. Aduz que o ofendido foi socorrido e levado ao hospital, se manteve internado em estado grave por alguns dias, mas sobreviveu, no entanto faz uso de remédio controlado pelo fato de em virtude das agressões ter perdido massa encefálica¿.

ALÉM DOS DEPOIMENTOS ACIMA TRANSCRITOS, É NECESSÁRIO DESTACAR QUE OS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO ESTÃO LIMITADOS AS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO E SIM TAMBÉM AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL.

Na espécie, entendo que deve ser reformada a sentença de impronúncia, pois restou comprovada a materialidade delitiva e pela presença de indícios de autoria, considerando não apenas elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas outros elementos produzidos durante a fase judicial, sobretudo os depoimentos testemunhais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça apresenta posição no sentido de pronunciar o acusado, considerando não apenas os elementos colhidos na fase inquisitorial, mas outros produzidos durante a instrução, sobretudo os depoimentos testemunhais, uma vez que, a decisão de pronúncia busca apenas auferir os indícios de autoria, com fins de analisar a necessidade de submeter o réu ao Julgamento Popular, não havendo nulidade no fato de o MM. Juiz se valer de elementos probatórios colhidos na fase policial.

Assim, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
e pelo
PROVIMENTO
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, para submeter o recorrido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

É o Voto.

Belém, 10 de maio de 2021.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator